Tribunal: TJPA
Processo: 0007145-69.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007145-69.2016.8.14.0006
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAIR DIREITO DE LIMA, MOACIR DIREITO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA EM RELAÇÃO AO EX-SEGURADO. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PELO IMPETRANTE/RECORRIDO DEIXADO POR SEU ASCENDENTE EM CONCORRÊNCIA COM A MÃE E DEMAIS IRMÃOS. INEXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDIMENTOS. DIREITO LÍQUIDO CERTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio ao 1º (primeiro) dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0007145-69.2016.8.14.0006, impetrado por JAIR DIREITO DE LIMA, representado por MOACIR DIREITO DE LIMA, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na origem, cuida-se de ação mandamental na qual historia o impetrante, ora apelado, que percebeu pensão por morte deixada por seu pai, falecido em 05/03/1990, cujo benefício era rateado entre seus irmãos menores e sua mãe. Frisa que percebeu o valor até novembro/2013 e que ingressou com pedido administrativo junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/IGEPREV em 23/10/2014, requerendo o rateio do benefício, tendo sido o pedido indeferido sob o fundamento de não cumprir com o requisito da dependência econômica prevista no artigo 22, I, da Lei Estadual nº 5.011/81.

Afirma o impetrante que é inválido, uma vez ser portador de epilepsia desde a infância, bem como alguns problemas clínicos associados ao seu déficit cognitivo.

Esclarece que é inapto para o exercício de atividade laboral, pois necessita tomar remédios controlados periodicamente.

Argumentou possuir direito líquido e certo ao rateio da pensão por morte.

Requereu, por fim, a concessão da segurança nos termos expostos.

Foi concedida medida liminar no id.
2085935, págs. 06/08, tendo o juízo de piso determinado que a autoridade impetrada procedesse a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte em favor do impetrante/apelado.

Devidamente citada, a autarquia previdenciária apresentou as informações de praxe no id. 2085936, págs. 01/08, arguindo, em suma, a inexistência de direito líquido e certo, uma vez que não foi comprovada a dependência econômica. Alude que o artigo 22, I, § 2º, da Lei Estadual nº 5.011/81, vigente à época, previa a necessidade de comprovação da dependência econômica dos beneficiários.

Postulou, ao final, a denegação da segurança.

Proferida a sentença no id. 2085941, págs. 01/08, o juízo de origem concedeu a segurança e compeliu a autoridade impetrada a incluir o impetrante/apelado como beneficiário da pensão por morte deixada por seu ascendente Moacir Galvão de Lima.

Inconformado com a sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará/IGEPREV interpôs apelação no id. 2085943, págs. 01/13, postulando a reforma da sentença. Aduz que em se tratando de filho maior inválido, revela-se necessária a comprovação da dependência econômica, conforme disciplina o artigo 22, § 2º, da Lei Estadual nº 5.081/81, vigente à época do óbito.

Prossegue afirmando, o apelante, que a invalidez deve ser anterior ao óbito do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, de acordo com a sua Instrução Normativa nº 001/2011-IGEPREV-PA, que estabelece critérios de para fins de aferição do requisito citado.

Disserta, igualmente, a respeito da vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade descrito no “caput” do artigo 37 da Constituição da República.

Defende que, na qualidade de entidade autárquica, não pode fazer frente a uma despesa sem possuir a respectiva fonte de receita, na forma do artigo 24 da Lei Complementar nº 101/2000 c/c art. 195 da
Lex Matter
.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Certidão de tempestividade (id. 2085944, pág. 01).

Foram apresentadas contrarrazões no id. 2085944, págs. 01/11, tendo o apelado afirmado que a concessão do benefício é um direito seu e que não traz instabilidade financeira às contas da autarquia previdenciária.

Assevera que, em relação à dependência econômica, figurou como dependente do ex-segurado até a data de seu óbito e que é totalmente incapaz para o trabalho desde 1984.

Cita precedentes que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Postulou, por fim, o improvimento do recurso.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o recurso no efeito devolutivo (2356668, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante do id. 2489292, págs. 01/05, pronunciou-se pelo improvimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, o feito também será analisado sob a ótica do reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016).

Com a ação intentada, postulou o impetrante, ora apelado, compelir a autoridade impetrada a lhe conceder o benefício de pensão por morte deixada por seu ascendente, uma vez que é portador de invalidez permanente e impossibilitado de trabalhar, bem como era dependente econômico do ex-segurado.

De início, entende-se que a pensão por morte é um benefício devido aos dependentes do segurado em virtude de seu falecimento e tem sua previsão no artigo 201, inciso V, da Constituição da República/88, que assim dispõe:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

V - Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

Por outro lado, convém ressaltar que em se tratando de pensão por morte, a relação jurídica será regida pela data do óbito do segurado. Eis o que disciplina a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
verbis
”:

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

No caso vertente, observa-se que o ex-segurado Moacir Galvão de Lima, funcionário público estadual e pai do ora apelado/impetrante, faleceu em 05/03/1990, de modo que, no presente caso, hão de ser aplicadas as disposições constantes da Lei Estadual nº 5.011/81, eis que vigente à data do óbito.

Pois bem. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência, sendo este o objeto de controvérsia e cuja previsão se encontrava no artigo 22, I, § 2º, da Lei Estadual nº 5.011/81,”
in verbis”:

Art. 22. São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas

I – A mulher, o marido inválido enquando durar a invalidez ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (5) anos consecutivos e imediatamente anteriores a data do óbito e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria,

(...)

§ 2º A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada

Extrai-se dos autos que o impetrante/apelado é portador de epilepsia e que apresenta quadro de déficit cognitivo, bem como crises convulsivas e que realiza tratamento em clínica especializada em neurologia. Por sua vez, o Laudo Médico Pericial expedido pelo extinto Instituto de Previdência e Assistência de Servidores do Pará/IASEP, constante do id. 2085933, pág. 06, atestou que ele é incapaz totalmente para o exercício de atividade laboral.

Deveras, além da patologia e da condição incapacitante do apelado/impetrante para o trabalho, constata-se ainda que ele era dependente do segurado falecido, porquanto percebia pensão por morte deste na qualidade de filho em concorrência com os demais irmãos e com sua mãe, conforme documento no id. 2085933, págs. 02. Assim, mostra-se escorreita a sentença concessiva de segurança, uma vez que demonstrado nos autos que o recorrido dependia do benefício previdenciário deixado por seu ascendente para sobreviver.

Por fim, não prospera o argumento da autarquia previdenciária no que diz respeito à ausência de correspondência do benefício previdenciário reclamado a uma fonte de receita, porquanto esta advém da contribuição previdenciária do segurado falecido durante o período em que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Estadual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 1º de junho de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020